Tribunal: TJBA
Processo: 8002499-32.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002499-32.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO ROCHA SANTANA e outros (7)

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXIGIBILIDADE DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por policiais militares contra sentença que homologou a desistência da ação e os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, postulando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a reforma da condenação em custas, sob alegação de hipossuficiência econômica e inexistência de relação processual válida em razão da ausência de citação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça aos apelantes; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais quando há desistência da ação antes da citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é assegurada constitucionalmente à parte que comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. A documentação apresentada comprova adequadamente a hipossuficiência econômica dos apelantes, inexistindo elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação.

5. O benefício da gratuidade pode ser concedido a qualquer tempo, desde que demonstrada a incapacidade financeira da parte.

6. A condenação ao pagamento de custas, sem a concessão da gratuidade, viola o disposto no art. 98 do CPC, impondo a reforma da sentença.

7. A desistência da ação antes da citação do réu impede a formação da relação jurídico-processual, afastando a aplicação do art. 90 do CPC.

8. Aplica-se, por analogia, o art. 290 do CPC, evidenciando que, nessa fase inicial, não há falar em ônus sucumbencial.
9. As custas possuem natureza retributiva e não são exigíveis quando não há efetiva prestação jurisdicional nem angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para conceder aos apelantes os benefícios da justiça gratuita, com consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais fixada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 90, 98, 99, § 2º, e 290.

Jurisprudência relevante
citada
:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8020460-14.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002499-32.2024.8.05.0172, de Mucuri, em que são Apelantes
CRISTIANO ROCHA SANTANA Outros
(7) e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07